Tribunal: TJMT
Processo: 1031201-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031201-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Cabimento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMERSON ALVES DE FREITAS - CPF: 006.232.131-50 (ADVOGADO), APARECIDO CELIO DA SILVA - CPF: 706.631.811-00 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1031201-73.2024.8.11.0000

DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
.

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender as cobranças de energia elétrica, evitar o corte de energia e retirar o nome dos órgãos de proteção ao crédito, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Revisional de Consumo de Energia e Indenização por Danos Morais. Alega-se que as faturas da unidade consumidora aumentaram drasticamente após a troca do medidor de energia, sem que houvesse mudança no padrão de consumo.

II. Questão em discussão
.

2.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a antecipação de tutela para suspender as cobranças de energia elétrica, evitar o corte de energia e retirar o nome dos órgãos de proteção ao crédito, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Revisional de Consumo de Energia e Indenização por Danos Morais.

III. Razões de decidir
.

3.

O aumento significativo no valor das faturas após a troca do medidor de energia indica a probabilidade do direito.

4.

O perigo de dano também restou configurado, já que se corre o risco de ter o fornecimento de energia elétrica interrompido, o que causaria transtornos.

IV. Dispositivo e tese
.

5.

Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a antecipação de tutela para suspender as cobranças de energia elétrica, evitar o corte de energia e retirar o nome dos órgãos de proteção ao crédito, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Revisional de Consumo de Energia e Indenização por Danos Morais, quando houver indícios de que o aumento no valor das faturas decorreu de erro na medição do consumo. 2. O aumento significativo no valor das faturas após a troca do medidor de energia indica a probabilidade do direito. 3. O perigo de dano também restou configurado, já que se corre o risco de ter o fornecimento de energia elétrica interrompido, o que causaria transtornos. ”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT - N.U 1022562-08.2020.
8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado
1
em 16/12/2020, Publicado no DJE 20/12/2020; TJMT - N.U 1003326-07.2019.
8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado
2
em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019; TJMT - N.U 1010317-33.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019; TJMT - N.U 0091633-56.2016.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/08/2016, Publicado no DJE 13/09/2016.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1031201-73.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
APARECIDO CELIO DA SILVA

AGRAVADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PROCESSO NA ORIGEM No 1001048-15.2024.8.11.0014

2a Vara Cível de Poxoréu

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Aparecido Célio da Silva contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Revisional de Consumo de Energia e Indenização por Danos Morais.

O Agravante alega que as faturas de sua unidade consumidora (UC 6/3072483-5) aumentaram drasticamente após a troca do medidor de energia em outubro de 2023, sem que houvesse mudança em seu padrão de consumo. O pedido de antecipação de tutela para suspender as cobranças, evitar o corte de energia e retirar o nome do Agravante dos órgãos de proteção ao crédito foi indeferido pelo juízo de primeira instância.

Inconformado, o Agravante interpôs o presente recurso, argumenta que o aumento repentino e desproporcional nas faturas de energia após a troca do medidor é um indício claro de erro ou abuso na medição do consumo, e que a negativação do seu nome e o risco de corte de energia lhe causam prejuízos e afetam suas condições mínimas de subsistência.

Pugna pela antecipação da tutela recursal para que a Agravada se abstenha de suspender o fornecimento da energia elétrica.

Liminar:
deferida parcialmente (Id. 250117171).

Sem contraminuta
(Id. 254989150) Pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1031201-73.2024.8.11.0000

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação de tutela com base na ausência de probabilidade do direito, argumenta que a documentação apresentada pelo Agravante não era suficiente para comprovar a alegação de cobrança indevida.

No entanto, o Agravante demonstrou, por meio do histórico de consumo anexado aos autos, que o valor de suas faturas aumentou significativamente após a troca do medidor de energia. Tal fato, por si só, já indica a probabilidade do direito, na medida em que aponta para a possibilidade de erro na medição do consumo.

Ademais, o perigo de dano também restou configurado, porquanto o Agravante corre o risco de ter o fornecimento de energia elétrica interrompido, o que lhe causaria transtornos.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso em tela, verifica-se do exame das peças e argumentos, em especial do histórico de consumo, corroboram com o pedido do agravante.

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária e sem o cotejo das teses de ambas as partes, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo singular.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de provimento do recurso, já que, apesar dos fundamentos da decisão combatida, mostra-se presente a probabilidade do direito pretendido pela autora, agravante, porque demonstrou, a princípio, a realização dos descontos referentes a empréstimo consignado pelo banco requerido.

Ademais, a matéria demanda a competente instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal.

Nessa linha, verificada a presença das condições, é caso de deferimento da antecipação de tutela postulada.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONFISSÃO DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE VALORES REFERENTES À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PARCELAMENTO DO DÉBITO, SOB PENA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DÚVIDAS SOBRE O CRITÉRIO ADOTADO PARA A MEDIÇÃO DE ENERGIA CONSUMIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em havendo dúvidas sobre o valor cobrado e a forma adotada para a medição do consumo de energia e demonstrada a vulnerabilidade da parte agravante ao assinar o termo de confissão de dívida, sob pena de suspensão do fornecimento de energia, uma vez que é pessoa idosa, acometido de doença grave (câncer de próstata), auferindo um salário mínimo por mês, com o qual deverá adimplir mensalmente os valores acordados somados ao consumo mensal, deve ser deferida a tutela de urgência a fim de que a concessionaria de abstenha de efetuar o corte do fornecimento de energia, bem como seja suspenso os efeitos do termo de confissão de dívida (art. 300 do CPC/15).- (TJMT - N.U 1022562-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 20/12/2020)"

RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA ANTECIPADA PARA RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO DO CONSUMIDOR E TROCA DO MEDIDOR/RELÓGIO/PADRÃO – DEFERIMENTO CONDICIONADO À CONSIGNAÇÃO JUDICIAL DO VALOR DAS FATURAS EM DISCUSSÃO –DESNECESSIDADE – ELEVAÇÃO ABRUPTA E DESMOTIVADA DO CONSUMO – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA O DEPÓSITO JUDICIAL – RECURSO PROVIDO. Demonstrada a plausibilidade do direito ante o aumento abrupto, atípico e desarrazoado no valor da conta de energia da referida unidade consumidora, sem que a concessionária apresente uma causa plausível para tamanha variação no preço da fatura, o que inclusive levou o julgador singular a deferir da tutela antecipada para o restabelecimento o fornecimento de energia elétrica, vedação à negativação do consumidor e troca do medidor/relógio/padrão, tais medidas devem ser cumpridas independentemente da consignação judicial do valor das faturas quando as circunstâncias dos autos indicam que a titular da unidade (beneficiária justiça gratuita) não tem condições financeiras de efetuá-las. (TJMT - N.U 1003326-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFERIMENTO DA LIMINAR PARA EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois restou suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto, tendo em vista que a existência da relação jurídica, bem como a legalidade ou não da cobrança dos débitos referente à eventual dívida em aberto em nome do agravado, envolve discussão sobre o mérito da causa. Em um exame inicial da questão, não se verifica óbice a que o nome do autor seja retirado dos cadastros de inadimplentes, isso porque somente se revela a manutenção do apontamento quando houver fortes indícios de que este se justifica, o que, em uma cognição sumária, não se evidencia no caso em análise. Certo é que a tutela antecipatória não implica em lesão de difícil reparação a instituição Agravante, na medida em que, acaso desacolhida a pretensão inicial, esta poderá, a qualquer momento, incluir o nome do agravado nos cadastros de proteção ao crédito. (TJMT - N.U 1010317-33.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EXCLUSÃO DE NOME DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRESENÇA DOS REQUISITOS (FUMUS BONI JURIS E DO PERICULUM IN MORA) – APLICAÇÃO DE ASTREINTES – CABIMENTO – VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo discussão judicial acerca da legalidade da dívida, cabível a exclusão do nome dos cadastros de proteção ao crédito , sempre que comprovada, mesmo na fase de cognição sumária, a verossimilhança das alegações. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito . (STJ. AgRg no Ag 1269353/RS). O valor da multa diária, arbitrado pelo Julgador de primeiro grau, para o cumprimento da ordem judicial mostra-se adequado, suficiente e compatível com a obrigação. (TJMT - N.U 0091633-56.2016.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/08/2016, Publicado no DJE 13/09/2016)

Portanto, n
este exame de cognição sumária, logrou êxito o agravante em demonstrar a presença dos requisitos que ensejam a concessão da tutela de urgência.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada, a fim de conceder a tutela de urgência, para determinar que a concessionária, ora agravada, se abstenha de interromper o fornecimento de energia da UC no
6/3072483-5,
bem como de inscrever o nome da agravante nos cadastros de inadimplentes, até o julgamento do mérito da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024